Tribunal: TJBA
Processo: 8013976-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013976-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALANE DOS SANTOS PEDREIRA DA SILVA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO PARTICULAR E PARECER DA OPERADORA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Alane dos Santos Pedreira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio, por plano de saúde, de cirurgia bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, com médico particular e materiais específicos, e deferiu o pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, com profissional indicado pela parte agravante e custeio integral dos materiais, diante de divergência entre relatório médico particular e parecer técnico da operadora de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. O relatório médico apresentado pela agravante indica a existência de compressão do nervo alveolar inferior e recomenda cirurgia hospitalar, mas a documentação apresentada não evidencia de forma inequívoca urgência imediata que justifique a medida de urgência pleiteada. 5. A operadora do plano de saúde, por meio de junta médica, concluiu pela possibilidade de realização do procedimento em ambiente ambulatorial e indicou ausência de imperativo clínico para internação hospitalar, gerando controvérsia técnica que exige instrução probatória. 6. A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem afastado o deferimento da tutela antecipada quando presente controvérsia técnica que demande produção de prova pericial, especialmente em procedimentos de custo elevado e com indicação de profissional não credenciado. 7. A ausência de comprovação de risco imediato à saúde da autora e a ausência de prova inequívoca da necessidade de cirurgia em ambiente hospitalar impedem, no momento processual atual, o deferimento da medida. 8. Decisões sobre tutela de urgência possuem natureza precária e podem ser revistas com a instrução probatória, sendo possível a renovação do pedido, caso apresentados novos elementos de prova. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AI nº 0018275-12.2023.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 15/12/2023. TJ-AL, AI nº 0804115-97.2023.8.02.0000, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, j. 02/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8013976-49.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALANE DOS SANTOS PEDREIRA DA SILVA e como agravado BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de ID 80843517, apresentado pela Agravada contra a decisão do ID 79145856, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239